Tribunal: STJ
Processo: 5017203-23.2022.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721378 - RJ (2024/0306124-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LUCIANO BANDEIRA DE TOLLA
EMBARGANTE
: MONICA THEREZINHA NEVES DO COUTO
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO - RJ069688
JOSÉ THIAGO DA SILVA ALVES - RJ157354
PRETTY CHRISTINA QUEIROZ LEITE - DF067788
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma que negou provimento ao agravo interno, mantendo a
decisão que corrigiu erro material no valor da causa e fixou
honorários advocatícios em 4% sobre o valor atualizado da
causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o mencionado
acórdão incorreu em vício de omissão.
III. Razões de decidir
3. O mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento no sentido de que não houve impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada não implica em
omissão.
4. O exame sobre o mérito não poderia ser feito pelo acórdão,
pois o agravo não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49481954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/08/2025 10:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 4b3888cc-b063-4676-beda-e1605f3f2faa

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49481954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/08/2025 10:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 4b3888cc-b063-4676-beda-e1605f3f2faa

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721378 - RJ (2024/0306124-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LUCIANO BANDEIRA DE TOLLA
EMBARGANTE
: MONICA THEREZINHA NEVES DO COUTO
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO - RJ069688
JOSÉ THIAGO DA SILVA ALVES - RJ157354
PRETTY CHRISTINA QUEIROZ LEITE - DF067788
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma que negou provimento ao agravo interno, mantendo a
decisão que corrigiu erro material no valor da causa e fixou
honorários advocatícios em 4% sobre o valor atualizado da
causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o mencionado
acórdão incorreu em vício de omissão.
III. Razões de decidir
3. O mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento no sentido de que não houve impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada não implica em
omissão.
4. O exame sobre o mérito não poderia ser feito pelo acórdão,
pois o agravo não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49241648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:58:00
Código de Controle do Documento: 9bf28800-ad34-45a0-bd3c-179408a0fe8b

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da
Terceira Turma, cujo voto condutor foi de minha relatoria, que negou provimento ao
agravo interno, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, desafiando acórdão que fixou honorários
advocatícios em 4% sobre o valor atualizado da causa, corrigindo erro
material quanto ao valor da causa.
2. Fato relevante. O Tribunal de origem constatou erro material no
valor da causa mencionado, corrigindo-o para R$604.509,45,
conforme petição inicial, sem alterar a base de cálculo dos honorários
de sucumbência.
3. As decisões anteriores. O Tribunal Regional Federal da 2a Região
afastou a alegação de violação à coisa julgada, mantendo a decisão
de primeira instância que rejeitou a impugnação dos executados e
fixou o valor da execução em R$27.672,65.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a correção de erro
material no valor da causa, após o trânsito em julgado, configura
violação à coisa julgada.
5. A questão também envolve a análise da necessidade de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada para o
provimento do agravo interno.
III. Razões de decidir
6. A correção de erro material é permitida a qualquer tempo, não
configurando violação à coisa julgada, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o provimento do agravo interno, conforme o princípio
da dialeticidade recursal.
8. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, não havendo elementos novos que
justifiquem sua reforma.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA49241648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:58:00
Código de Controle do Documento: 9bf28800-ad34-45a0-bd3c-179408a0fe8b

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos seguintes vícios:
(i) omissão quanto à impugnação específica das razões da decisão agravada; (ii)
omissão quanto à impossibilidade de modificação de elementos de cálculo, não
tratando da jurisprudência do STJ e (iii) da omissão quanto à não apreciação das
violações aos arts. 1.022, II, 489, III e IV, e 10, do CPC.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
[...]. Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no
sentido de que, ausente impugnação específica dos fundamentos
presentes na decisão agravada, ou inexistente apresentação de
fundamentação robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos
fáticos e jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não
logrará êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravante aponte os
óbices levantados como pretexto ao não acolhimento das suas razões,
limita-se a tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do
mesmo modo que não foram apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se
demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que
inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências [...] (e-STJ fl. 357).

Documento eletrônico VDA49241648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:58:00
Código de Controle do Documento: 9bf28800-ad34-45a0-bd3c-179408a0fe8b

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
Documento eletrônico VDA49241648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:58:00
Código de Controle do Documento: 9bf28800-ad34-45a0-bd3c-179408a0fe8b

de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
No caso, extrai-se das razões dos embargos que a parte embargante
tão somente discorda da conclusão do acórdão de que não houve impugnação
específica, mas em momento algum indica que o acórdão padeceu de alguma
ausência em seu conteúdo que impedisse a compreensão da decisão.
Ademais, com relação aos dois outros tópicos dos embargos, são
questões de mérito e que somente poderiam ser tratadas na medida em que o
recurso cumprisse com os requisitos de admissibilidade, mas o recurso em questão
não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual a não
apreciação destas questões no julgamento do agravo não configura omissão capaz
de viciar o acórdão embargado.
Pelo exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA49241648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/08/2025 14:58:00
Código de Controle do Documento: 9bf28800-ad34-45a0-bd3c-179408a0fe8b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.721.378 / RJ
Número Registro: 2024/0306124-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013260520184025102 50172032320224020000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANO BANDEIRA DE TOLLA
AGRAVANTE : MONICA THEREZINHA NEVES DO COUTO
ADVOGADOS : JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO - RJ069688
JOSÉ THIAGO DA SILVA ALVES - RJ157354
PRETTY CHRISTINA QUEIROZ LEITE - DF067788
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCIANO BANDEIRA DE TOLLA
EMBARGANTE : MONICA THEREZINHA NEVES DO COUTO
ADVOGADOS
: JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO - RJ069688
Documento eletrônico VDA49464181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:35:24
Código de Controle do Documento: 98e76366-bb6a-4c7b-ae2f-4480dd1c15e9

JOSÉ THIAGO DA SILVA ALVES - RJ157354
PRETTY CHRISTINA QUEIROZ LEITE - DF067788
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: GERSON DE CARVALHO FRAGOZO - RJ106445
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:35:24
Código de Controle do Documento: 98e76366-bb6a-4c7b-ae2f-4480dd1c15e9